Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700467-55.2022.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: LILIAN VILELA DE CASTRO, ANDRÉ LUIZ BEZERRA MARTINS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra o v. acórdão exarado no ID 73092604, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e a prejudicial de decadência e, quanto ao mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, para reduzir a multa moratória prevista na cláusula 7.3 do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes litigante para o patamar de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, ao mês, no período compreendido entre o término do prazo previsto na cláusula 7.1 (28/06/2013), até a datada em que foi promovida a entrega da totalidade das áreas comuns (28/07/2014), pro rata die. Nas razões recursais ofertadas no ID 73342594, as embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e obscuridade, ao modular os efeitos de cláusula penal, sem observar que a penalidade imposta não é aplicável à hipótese de atraso na entrega de áreas comuns do empreendimento imobiliário. Com base nesses argumentos, as embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja afastada a incidência da cláusula penal. Percebe-se, portanto, que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 10:39:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora